Tribunal: TJDFT
Processo: 0739128-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739128-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: BENEDITA APARECIDA DE LIMA LEITAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707909-43.2020.8.07.0014, movido contra o banco por BENEDITA APARECIDA DE LIMA LEITAO. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal, considerando que algumas das alegações constantes da petição inicial do agravo de instrumento não foram levadas ao Juízo de origem, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025 12:28:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador